Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734852-62.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIRGILIO SILVESTRE EMBARGADO: WAGNER JORGE ABRAHAO DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de erro material na decisão monocrática que não conheceu de seu recurso por deserção. Sustenta que o painel de expedientes do PJE indicou como último dia do prazo para recolhimento do preparo como 22/04/2024. Defende que a falha no PJE não pode ser causa de prejuízo. Afirma ainda ter havido outro erro material, uma vez que deveria ter sido aberto prazo para interposição de agravo interno em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Não existe nenhum dos vícios apontados pelo embargante. Cumpre observar, no que tange ao prazo para recolhimento do preparo, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. No que tange ao prazo para interposição de agravo interno em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, cumpre observar que o ora embargante realizou o pagamento do preparo e das custas processuais, ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, incide ao caso a preclusão lógica, o que obstaria o conhecimento de eventual agravo interno. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora